Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802460-52.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: TASSYA LAURENTINO DE ALMEIDA

PACIENTE: JOSIEL GOMES SILVA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 69, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva em razão do não comparecimento à audiência de instrução, após citação por edital, pretendendo a revogação da custódia sob alegação de excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura excesso de prazo quando o processo tramita em ritmo regular, compatível com as peculiaridades do caso, inexistindo desídia do juízo ou do órgão acusador, sendo os prazos processuais parâmetros relativos, aferidos à luz do princípio da razoabilidade.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva, pois o paciente teria praticado o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que revela periculosidade concreta.

5. A reavaliação periódica da custódia cautelar afasta alegação de inércia judicial, demonstrando controle jurisdicional contínuo da medida, em conformidade com o devido processo legal.

6. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a medida possui natureza cautelar e está amparada nos requisitos do CPP, art. 312.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação da cautelar preventiva, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Tassya Laurentino de Almeida Magalhães, em favor do nacional JOSÉ EDNO ALVES DE OLIVEIRA, em face de ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 69, todos do CP, está preso preventivamente desde 30.11.2024, em razão de não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, apesar de sua citação por edital, Processo nº 0800289-31.2024.8.14.0053. Pretende a concessão da ordem a fim de conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

Liminar indeferida em id-33638386.

Informações em id-33672506.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

A impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente
JOSÉ EDNO ALVES DE OLIVEIRA
, tendo como motivação o constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo da prisão preventiva.

Ressalta-se que a prisão preventiva foi reavaliada ao longo da instrução processual, sendo a última reavaliação de 12.01.2026, id-33672511, sendo mantido o decreto preventivo, razão pela qual afasto qualquer alegação de inércia do órgão julgador.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação da decisão, não merece prosperar,
data venia,

eis que se mostra baseada nos indícios de autoria e na prova da materialidade delitiva, justificando a necessidade de garantia da ordem pública, em especial porque o paciente, em tese, cometeu os fatos investigados enquanto cumpria pena em regime aberto nos autos da execução nº 0013913- 82.2019.8.14.0401, indicando inclinação à criminalidade, o que revela a existência do
periculum libertatis
. Logo, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CP.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito encontra-se em regular andamento, aguardando a apresentação de alegações finais pelas partes para posteriormente ser proferida a sentença.

Diante de tais considerações, vislumbra-se que o contexto fático indica a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social. Sendo assim, a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem sequer violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada nos autos.

Verifico ainda que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, não há que se falar em inércia por parte do juízo apontado como coator, uma vez que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). Tese de
excesso
de
prazo
para a formação da culpa. Inexistência de desídia. Princípio da razoabilidade. 1. Mostra-se válida a fundamentação do decreto prisional, com expressa menção à situação concreta, na medida em que, além da enorme repercussão do crime na comunidade local, envolvendo policiais militares, houve ameaças a testemunhas e indicativos de reiteração de condutas delituosas, o que pode, por certo, comprometer, de um lado, a ordem pública e, de outro lado, a instrução criminal. Precedentes. 2.
Somente há de se falar em constrangimento ilegal quando o
excesso
de
prazo
for motivado pelo descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, sobretudo diante de feitos complexos, com pluralidade de réus.
4. Ordem denegada, com recomendação de urgência na prolação da sentença.” (
STJ, HC 132734/BA, Rela. Min. Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
). (destaquei)

“(...).
1.
EXCESSO
DE
PRAZO
-
Não evidenciado o
excesso
na instrução processual. Prazos legais arguidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade.
2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto. (TJPA - ACORDÃO: 77871 –- RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Publicado em 21/05/2009). (destaquei)

Desta forma
,
não há que se falar em excesso de prazo ou em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e o DENEGO para manter a prisão preventiva do paciente
JOSÉ EDNO ALVES DE OLIVEIRA, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/06/2026